Tribunal: TJPA
Processo: 0800770-03.2022.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800770-03.2022.8.14.0008

APELANTE: EDSON MONTEIRO DANTAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0800770-03.2022.8.14.0008

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BARCARENA/PA

APELANTE: EDSON MONTEIRO DANTAS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO.
ART. 157, §2º-A, I DO CP
. PLEITO DEFENSIVO. AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ PARA
APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO, FIXANDO A PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
EXCLUSÃO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA NOS PROJÉTEIS.
IMPROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da sentença,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0800770-03.2022.8.14.0008

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BARCARENA/PA

APELANTE: EDSON MONTEIRO DANTAS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
EDSON MONTEIRO DANTAS
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/Pa, que o condenou a sanção descrita no Art. 157, §2º-A, I do CP, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na peça inquisitória (ID nº. 13217678 p. 1-3), que em 17/03/2021 por volta das 19h30, o Apelante tentou subtrair para si mediante grave ameaça com o uso de arma de fogo, os pertences dos passageiros não identificados nos autos, que se encontravam no ônibus pertencente à Empresa Arapari Ltda.

Contudo, em determinado momento o Recorrente ao abordar um dos passageiros, fora informado por este que não possuía nenhum pertence consigo, fazendo referência à quantia em dinheiro e nem aparelho celular, ocasião em que EDSON tentou disparar um tiro contra mesmo, o qual não foi atingido por circunstâncias alheias à vontade do apelante, em razão da arma de fogo ter falhado, o que impediu o disparo de ser efetuado.

Diante do ocorrido, os demais passageiros pularam em cima do Recorrente e conseguiram lhe desarmar e imobilizá-lo, tendo o motorista do ônibus seguido em direção ao Porto Arapari e acionado a Polícia Militar.

Por tal conduta, o Recorrente foi denunciado como incurso nos tipos previstos nos Arts. 157, §2º-A, inciso I c/c art. 14, II ambos do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº. 13217722 p. 2-7), contra a qual a defesa recorreu (ID nº. 13217750 p. 1-6) pugnando pelo afastamento da Súmula 231 do STJ e consequente aplicação da atenuante da confissão, bem como pela exclusão da majorante pelo uso de arma por ausência de perícia no projétil.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo seu improvimento (ID nº. 13217752 p. 1-5).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo improvimento do apelo (ID nº. 17079773 p. 1-5).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.
Do Afastamento da Súmula 231 do STJ e aplicação das atenuantes da confissão e menoridade.

Na
segunda fase
, o Juízo em sua decisão reconheceu a atenuante da confissão contudo deixou de aplicá-la em razão do impedimento previsto na Súmula 231 do STJ que dispõe:
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Em que pese a afirmação da defesa de que tal enunciado deve ser superado, tem-se que ela laborou em equívoco, pois, a referida Súmula 231 encontra-se em plena aplicação.

Nesse sentido, a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CONFISSÃO. SÚMULA N. 231 DO STJ. TENTATIVA. INVERSÃO DA POSSE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Embora a admissão espontânea dos fatos pelo réu configure a confissão, a incidência dessa atenuante não resulta em diminuição se a pena-base houver sido fixada no mínimo legal, conforme a Súmula n. 231 do STJ.

2. Ao questionar a convicção formada nas instâncias ordinárias quanto à efetiva inversão da posse dos bens objeto do roubo, o pleito recursal demanda revisão de matéria fático-probatória, obstada pela Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1593949 RS 2019/0293085-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 01/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2021).

Assim,
totalmente descabido tal argumento defensivo, sendo impossível o afastamento da Súmula 231 do STJ, para redução da pena-base aquém do mínimo legal
.

2.

Da exclusão da majorante do uso de arma.

Pugna a defesa pelo afastamento da referida causa de aumento de pena, alegando ausência de realização de perícia nos projéteis apreendidos, de forma a atestar a potencialidade lesiva deles.

Contudo, analisando o feito, verifico que conforme Perícia de Mecanismo e Potencialidade os projéteis bem como o armamento foram sim periciados:

“2 – DO MATERIAL:

Revólver marca
TAURUS,
de ação simples e dupla, Calibre .32, oxidado, número de série nº 226967, cano medindo 101 mm, apresentando desgaste na parte interna de ação do desgaste provocado pelo tempo, massa de mira em rampa serrilhada, alça de mira em “U”, percussão direta, tambor rolante para a esquerda com seis câmaras, coronha com duas placas em madeira como empunhadura, apresenta logo da
FORJA TAURUS
no lado direito no corpo de arma e na placa de empunhadura.
Acompanha 3 (três) munições intactas calibre .32, ambos utilizados em tiros de prova
(grifei)”

Assim, tendo sido constatado que o artefato e os projéteis estavam em condições de funcionamento e apresentava potencial lesivo quando municiada, não há que se falar em ausência de potencialidade lesiva.

Ademais, é cediço o entendimento da jurisprudência no sentido da
prescindibilidade
da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas.

Diante disso, mantenho a majorante aplicada em sentença por
emprego de arma de fogo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 26/03/2024